Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707358-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, H. B. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: ERICA CARDOSO APOLINARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e OUTRO contra a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel situado na QI 28, Conjunto 04, Casa 01, Lago Sul, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação ajuizada em desfavor de ÉRICA CARDOSO APOLINÁRIO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada não exerce posse legítima sobre o bem, haja vista que a doação realizada foi integral e sem reserva da parte disponível, além de ter ultrapassado a legítima do filho menor do casal. Além disso, aduz que a medida protetiva que levou ao seu afastamento do lar foi arquivada. Argumenta, ainda, que a agravada não teria interesse em permanecer no imóvel, tendo, inclusive, anunciado sua locação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para sua reintegração de posse e a composse do imóvel até decisão definitiva. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se sua imediata execução causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, a agravada figura como proprietária formal do imóvel, tendo adquirido a integralidade do bem por meio de doação realizada pelo agravante em duas etapas, em 2016 e 2017. O registro imobiliário demonstra a transferência da propriedade em favor da agravada, com o pagamento dos tributos correspondentes. Além disso, a agravada tem residido no imóvel de forma ininterrupta desde então, sendo que o agravante não apresentou provas concretas de que tenha sido impedido de acessar ou utilizar o bem. O afastamento do agravante do imóvel decorreu de medida protetiva anteriormente concedida, a qual foi posteriormente arquivada, mas não há elementos suficientes que demonstrem a privação ativa da posse por parte da agravada. Para a concessão da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil exige a comprovação da posse anterior, a ocorrência de esbulho praticado pela parte adversa, a data do esbulho e a perda da posse. No entanto, para que haja o reconhecimento do esbulho possessório é necessária a existência de elementos concretos que demonstrem a privação indevida da posse, com provas inequívocas de que a agravada tenha impedido o agravante de exercer os atributos inerentes à propriedade ou uso do bem. Na presente situação, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte agravada tenha agido de forma a obstruir ou impossibilitar o exercício da posse por parte do agravante. A análise dos elementos apresentados revela que não foram produzidas provas que atestem a suposta impossibilidade do agravante de acessar ou utilizar o imóvel em questão. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destaca que a mera existência de litígio sobre propriedade, afastamento do lar ou divergências patrimoniais entre ex-cônjuges não é, por si só, suficiente para caracterizar o esbulho possessório. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-CÔNJUGES. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DECRETADA JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO DO LAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Para fazer jus à reintegração de posse, afigura-se necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. A decretação judicial de medida protetiva de urgência de afastamento do lar dirigida ao autor apelante não se configura, por si só, requisito da perda de sua posse mediante esbulho. 3. Existindo divergências em relação a inúmeras questões afetas à união estável do casal, dentre elas a data da coabitação no imóvel posto “sub judice”; o pagamento, pela requerida, de diversas parcelas do financiamento do imóvel; bem como ação de reconhecimento e dissolução de união estável em trâmite; resta evidenciada a ausência de prova da posse anterior e do esbulho. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1748666, 0715757-34.2022.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.)” grifo nosso Assim, é imprescindível que se demonstre de maneira clara e convincente a efetiva ocorrência do esbulho, não bastando alegar que a agravada se encontra no imóvel. O esbulho deve ser comprovado por meio de atos concretos de exclusão do possuidor legítimo, o que não se verifica no caso em análise. Informa o agravante, ainda, a existência de doação a favor da ré, que teria avançado sobre eventuais direitos sucessórios de seu filho, menor de idade, e incapaz, fato, que a toda evidência deverá ser objeto de prova, com a instauração do contraditório, sem falar no interesse de se abrir discussão acerca desse fato. Dessa forma, a ausência de elementos probatórios consistentes que demonstrem a configuração do esbulho inviabiliza a concessão da medida liminar requerida pelo agravante. Portanto, não está demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, razão pela qual a concessão da tutela recursal é incabível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator